Tribunal: TJMT
Processo: 1048150-83.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048150-83.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por MAPFRE Seguros Gerais S.A. com a finalidade de sanar suposta omissão e contradição em acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária, em que alega a ausência de análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à análise da relação jurídica e à aplicabilidade das normas do CDC à seguradora;

(ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio para rediscutir a matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou a matéria apontada, em que concluiu pela inexistência de elementos para aplicação das normas protetivas do CDC à seguradora, considerada profissional de mercado e não consumidora final.

4.

Inexiste contradição, pois o acórdão realizou análise exaustiva das provas constantes dos autos, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. O entendimento de que os elementos probatórios foram insuficientes para alterar o juízo acerca da responsabilidade da embargada configura exercício do livre convencimento motivado.

5.

A modalidade recursal de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo na presença de vícios, o que não se verifica no caso.

6.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para amparar o julgamento.

7.

Precedentes jurisprudenciais do STJ e dos Tribunais Estaduais consolidam o entendimento de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria de fundo ou prequestionar dispositivos legais de forma ampla.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito ou prequestionar dispositivos legais sem a demonstração de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

O julgador não está obrigado a responder todas as teses ou dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para amparar a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

2.

TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
de acórdão que, por maioria, não proveu o apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados em equipamentos de segurados.

2. A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

II.

Questão em discussão:

3. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos.

III.

Razões de decisão:

4. O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência.

5. O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

6. Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.

V. Dispositivo e tese:
Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese:
“1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023

Embargos
(Id. 262849793): A embargante alega omissão quanto à análise da vulnerabilidade da empresa seguradora, por se tratar de relação de consumo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta contradição na fundamentação ao considerar os documentos apresentados como unilaterais e insuficientes para infirmar o dever de indenizar.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados e prequestiona a matéria.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontada no acórdão que negou

provimento ao apelo da concessionária.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Isso porque, o acórdão embargado abordou a relação jurídica em questão e concluiu pela inexistência de elementos que justificassem a aplicação das normas protetivas do CDC à seguradora, a considerar sua posição como profissional de mercado e não como consumidor final. Dessa forma, inexiste a omissão apontada.

Assim, não se verifica omissão no acórdão embargado.

No que tange a contradição, razão não assiste, isso porque, a leitura integral revela que houve análise exaustiva das provas nos autos, sendo os documentos considerados à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O entendimento de que esses elementos não bastaram para alterar o juízo sobre a responsabilidade da Embargada não configura contradição, mas exercício do livre convencimento motivado do órgão julgador.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025